Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704660-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME APELADO: VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E S P A C H O Em vista dos documentos acostados pelo recorrente, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista aos apelados pelo prazo de 05 (cinco) dias. Brasília de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador